Tribunal: STF
Processo: RE 88883
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
DECISÃO DO JÚRI. APELAÇÃO LIMITADA AO ART. 593, III, D, DO C.P.P., NÃO PROVIDA COM AQUELE FUNDAMENTO, MAS PROVIDA EM PARTE PARA EXCLUIR IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR SUA MANIFESTA ILEGALIDADE. 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO QUAL SE INVOCA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 599 DO CITADO CÓDIGO. 
III. EXCEPCIONAL QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE INOCORREU DE PARTE DO ACÓRDÃO IMPROPRIEDADE TÉCNICA, POIS O QUE DELE, INTELIGENTEMENTE, SE EXTRAI E QUE IMPROVEU A APELAÇÃO E, DE CONCEDENDO DE OFÍCIO HABEAS CORPUS, CANCELOU A MEDIDA DE SEGURANÇA ILEGALMENTE APLICADA.